Tribunal: TJBA
Processo: 8036982-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º
8036982-51.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: LAJE

PROCESSO DE 1º GRAU:
8000134-09.2026.8.05.0148

PACIENTE: RAYLAN LUCAS SANTOS FERREIRA

IMPETRANTE: WILLIAM DE JESUS SOUZA E MARIA VICTÓRIA FERNANDES SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. PERSEGUIÇÃO POLICIAL EM RODOVIA. MANOBRAS PERIGOSAS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS MILITARES. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ACONDICIONAMENTO TÍPICO PARA VENDA. APREENSÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DINHEIRO FRACIONADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Raylan Lucas Santos Ferreira contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), diante do transporte de 95,52g de maconha e 7,87g de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente possui fundamentação concreta, especialmente para garantia da ordem pública, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão; (ii) estabelecer se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se apresenta fundamentada em elementos concretos do caso, pois a decisão impugnada demonstra o
periculum libertatis
e o nexo entre a custódia cautelar e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. A gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar quando o fato não se limita à apreensão de entorpecentes, mas envolve perseguição policial em rodovia, manobras perigosas e disparos de arma de fogo contra policiais militares no exercício da função.

5. A diversidade e a natureza das drogas apreendidas, o acondicionamento típico para venda a varejo, a apreensão de simulacro de arma de fogo e de dinheiro fracionado reforçam a necessidade da medida extrema.

6. As condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, não afastam a prisão preventiva quando a decisão demonstra concretamente a presença dos pressupostos e de requisito autorizador da medida extrema.

7. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando a gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
evidenciam a necessidade do recolhimento cautelar para proteção da ordem pública.

8. O excesso de prazo não se configura pela simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido conforme as peculiaridades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade.

9. O cancelamento pontual da audiência e a necessidade de redesignação não demonstram desídia ou inércia atribuível ao Poder Judiciário, especialmente diante da readequação processual decorrente do ingresso de nova defesa constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada por perseguição policial em rodovia, manobras perigosas e disparos contra agentes estatais, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A diversidade e a natureza dos entorpecentes, o acondicionamento típico para venda, a apreensão de simulacro de arma de fogo e de dinheiro fracionado reforçam a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a segregação.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta e o
modus operandi
demonstram a necessidade da medida extrema.

5. O excesso de prazo não decorre da mera soma dos prazos processuais e somente configura constrangimento ilegal quando houver demora injustificada atribuível ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, § 2º, 315, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
. STJ, HC nº 859.562/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023.
. STJ, AgRg no HC nº 786.537/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
habeas corpus
n.º 8036982-51.2026.8.05.0000, da comarca de Laje, em que figuram como impetrantes os advogados William de Jesus Souza e Maria Victoria Fernandes Souza e paciente Raylan Lucas Santos Ferreira.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8036982-51.2026.8.05.0000)